Tribunal: TJDFT
Processo: 0712381-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Processo : 0712381-92.2021.8.07.0001 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade, diante da preliminar suscitada em contrarrazões pela autora-apelada (id. 27724329 - p. 3-5). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator